Tribunal: TJBA
Processo: 8027423-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027423-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ANA LUIZA DE MATTOS BRITTO Advogado(s): MATHEUS DE SOUZA JUCA GOMES, LEONARDO VALVERDE SUSART DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, em razão da ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica da parte agravante, cuja renda mensal líquida é superior a R$ 28.000,00, conforme demonstrado nos documentos constantes dos autos. 2. O pedido de justiça gratuita não encontra amparo quando a parte, embora declare insuficiência financeira, apresenta elementos nos autos que indicam capacidade de arcar com os custos do processo, ainda que de forma parcelada. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada mediante análise do contexto fático e probatório. 3. A regulamentação do parcelamento pelo Ato Conjunto nº 16/2020 do TJBA reafirma a possibilidade de concessão parcial do benefício, preservando o equilíbrio entre o direito fundamental de acesso à justiça e a responsabilidade fiscal. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido para autorizar o parcelamento das custas iniciais em até 10 (dez) parcelas mensais, iguais e sucessivas, excluídas outras despesas processuais, como aquelas relativas à garantia do juízo e ao preparo recursal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027423-07.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ANA LUIZA DE MATTOS BRITTO e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .